Tribunal: TJSP
Processo: 1005030-58.2020.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Voluntária
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Expedição de certidão de tempo de serviço – Demora na análise do pedido imputável à Administração - Violação a direito líquido e certo à obtenção de certidão, bem como à duração razoável do processo administrativo - Direitos fundamentais previstos no art. 5o, XXXIV e LXXVIII, da CF - Prazo superior a 120 dias, o qual não se afigura razoável para a apreciação do pedido -

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Expedição de certidão de tempo de serviço – Demora na análise do pedido imputável à Administração - Violação a direito líquido e certo à obtenção de certidão, bem como à duração razoável do processo administrativo - Direitos fundamentais previstos no art. 5o, XXXIV e LXXVIII, da CF - Prazo superior a 120 dias, o qual não se afigura razoável para a apreciação do pedido - Inteligência do art. 33 da Lei Estadual no 10.177/98 – Sentença concessiva da segurança mantida.

Reexame necessário desprovido.